Tribunal: STJ
Processo: 1014668-28.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2718295 - SP(2024/0300435-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - SP395297
ANTONIO CARLOS FREITAS DE MEDEIROS JUNIOR - PR101895
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: LAURO TÉRCIO BEZERRA CÂMARA - SP335563
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica o fundamento da decisão que não admitiu o
apelo nobre na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 72d7703b-69cc-4516-a1c7-45fbcc8c38a5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2718295 - SP(2024/0300435-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - SP395297
ANTONIO CARLOS FREITAS DE MEDEIROS JUNIOR - PR101895
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: LAURO TÉRCIO BEZERRA CÂMARA - SP335563
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica o fundamento da decisão que não admitiu o
apelo nobre na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LONDRICIR COMÉRCIO DE
MATERIAL HOSPITALAR LTDA contra decisão monocrática, de minha relatoria, que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182
do STJ, ao fundamento de que a parte agravante não impugnou, de forma específica e
adequada, todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Transcrevo, a propósito, a ementa do acórdão (fl. 819):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSÃO DO APELO NOBRE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO NA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Nas razões do agravo interno, a parte recorrente se insurge contra a incidência
da Súmula n. 182 do STJ. sustenta, em síntese, que teria havido impugnação específica
dos óbices indicados na decisão agravada, especialmente no que se refere às Súmulas n.
7 do STJ e 283 do STF, defendendo que a controvérsia possui natureza eminentemente
jurídica, porquanto se limita à definição da forma de restituição do indébito tributário já
Documento eletrônico VDA55776337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: dd95efdf-eb6e-40c1-af8d-8544dea248d1

reconhecido pelo Tribunal de origem, não demandando reexame do conjunto fático-
probatório (fls. 832-838).
O prazo para contraminuta transcorreu
(fl. 845).
in albis
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial nestes
termos (fls. 822-826; grifos diversos do original):

O recurso não comporta conhecimento.
Verifico que a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
afirmou, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo fático-
probatório, não tendo esclarecido, à luz das teses veiculadas no apelo nobre, de que
maneira não seria necessária a incursão ao campo probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte
cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por
, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
ele suscitadas
elementos probantes.
Nos termos da jurisprudência desta Corte:

[a] impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas
, a qualificação
admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem
jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter
sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se
esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou
os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao
caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo
(AgInt no
fático-probatório dos autos para a análise da insurgência
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.371.208/PB,
Turma, julgado em
DJe de
; sem grifos no
18/12/2023,
20/12/2023
original).

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte
agravante efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do
STJ, não basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise
de prova, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É
imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
Documento eletrônico VDA55776337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: dd95efdf-eb6e-40c1-af8d-8544dea248d1

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no

relator
Ministro
Manoel
Erhardt
AREsp
n.
1.770.082/SP,
(Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma,
julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Em suas razões de agravo, no entanto, a recorrente apenas alega que
"[a] matéria debatida nos autos é eminentemente jurídica, eis que discute apenas e
tão somente a forma de restituição do indébito reconhecido pelo
– restituição
TJ/SP
judicial ou administrativa ou compensação –, considerando as seguintes violações
de dispositivos legais." (fl. 765).
E, embora alegue que não pleitearia a substituição do quadro fático
delineado na origem e que seria suficiente a leitura da decisão proferida em primeiro
grau e do acórdão recorrido, a agravante não cuida de indicar a moldura fática
incontroversa delineada pelo Tribunal local, sem proceder ao devido cotejo
, sendo
entre tais premissas incontroversas e as teses veiculadas no apelo nobre

a afirmação de que "o que está sendo discutido no

manifestamente insuficiente
recurso especial diz respeito às formas de restituição do indébito; portando, questões
meramente jurídicas que não exigem reanálise de provas ou fatos." (fl. 765) sem a
demonstração de tal alegação de forma concreta.
Com efeito, "o óbice referente à
deve ser refutado com
Súmula n. 7/STJ
a demonstração concreta, não bastando a alegação genérica de sua inaplicabilidade.
O agravante deveria demonstrar que a tese do Recurso Especial está adstrita a
fatos incontroversos, considerados no ato decisório impugnado, de modo a permitir
uma revaloração jurídica da causa" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.536.044/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
sem grifos no original).
22/8/2024;
Portanto, é inequívoco que deixou de ser observada a dialeticidade
recursal (art. 932, inciso III, do
. Por conseguinte, o agravo em
CPC/2015)
recurso especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade
atinente à impugnação adequada e concreta de todos os fundamentos
empregados pela Corte local para não admitir o recurso especial, a atrair a
incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "é inviável o agravo do
in verbis
art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
[...]
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e
art. 25
Lei n. 12.016/2009
as Súmulas n. 512 do STF e 105 do STJ.
Publique-se. Intimem-se.

Com efeito, conforme acima transcrito, a decisão agravada não conheceu do
agravo em recurso especial por entender que a parte recorrente deixou de impugnar, de
maneira específica e concreta, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem
para inadmitir o apelo nobre, notadamente aqueles relativos à incidência das Súmulas n.
7 do STJ e 283 do STF.
Documento eletrônico VDA55776337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: dd95efdf-eb6e-40c1-af8d-8544dea248d1

No ponto, cumpre ressaltar que, segundo a jurisprudência consolidada desta
Corte, a impugnação da incidência da Súmula n. 7 do STJ exige estrutura
argumentativa qualificada, consistente na indicação das premissas fáticas fixadas
pelo Tribunal de origem, da qualificação jurídica por ele conferida e da
demonstração de que a tese recursal pode ser apreciada sem a necessidade de
.
revolvimento do acervo probatório
No caso dos autos, verifica-se que a parte agravante, tanto no agravo em
recurso especial quanto no presente agravo interno, limitou-se a afirmar, de forma
, que a controvérsia seria exclusivamente de direito, por envolver apenas a
genérica
definição da forma de restituição do indébito tributário.
Todavia, não houve a necessária demonstração analítica da moldura
fática incontroversa delineada pelo acórdão recorrido, tampouco o indispensável
, de modo
cotejo entre tais premissas e a tese jurídica sustentada no recurso especial
a evidenciar, de forma concreta, a inaplicabilidade do óbice previsto na Súmula n. 7 do
STJ.
A simples assertiva de que a matéria é de direito não se mostra suficiente
, sendo imprescindível a demonstração, com base nos
para afastar o referido óbice
elementos constantes do acórdão recorrido, de que a controvérsia pode ser resolvida
exclusivamente à luz de questão jurídica, sem incursão no conjunto fático-probatório dos
autos.
Nessa linha, permanece hígido o fundamento adotado na decisão agravada, no
sentido de que o agravo em recurso especial não observou o princípio da dialeticidade
recursal, ao deixar de impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, o que atrai a incidência da
.
Súmula n. 182 do STJ
De outro lado, ao se insurgir contra os fundamentos adotados pela Corte de
origem para inadmitir o recurso especial, busca a parte agravante, por meio deste agravo
interno, suprir a fundamentação deficiente apresentada no agravo em recurso especial,
intento que se revela juridicamente inviável, em razão da preclusão consumativa.
Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a
impugnação aos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial,
quando apresentada apenas no agravo interno, configura inovação recursal inadmissível e
, uma vez que
não tem o condão de sanar as falhas previamente existentes
a
oportunidade para a exposição adequada das razões recursais se exaure com a
Nesse entendimento:
interposição do agravo em recurso especial.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL PROFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55776337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: dd95efdf-eb6e-40c1-af8d-8544dea248d1

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal que não conheceu
do Agravo com base na incidência da Súmula 182/STJ.
[...]
4. Veja-se que a refutação apta a infirmar a decisão recorrida deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no REsp 1.535.657/MT,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.8.2020; e AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.8.2020).
128.660/SP,
5. Dessa maneira, é aplicável por analogia a
que dispõe
Súmula 182/STJ,
ser "inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada" (AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.881.152/SP,
Francisco
Falcão,
Segunda
Turma,
DJe
28.10.2020;
e
AgInt
no
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2020).
AREsp 1.751.773/SP,
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (somente
por ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não se presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial,
ante a preclusão consumativa.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.224.805/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: dd95efdf-eb6e-40c1-af8d-8544dea248d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.718.295 / SP
Número Registro: 2024/0300435-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10146682820228260053
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - SP395297
ANTONIO CARLOS FREITAS DE MEDEIROS JUNIOR - PR101895
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : LAURO TÉRCIO BEZERRA CÂMARA - SP335563
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - SP395297
ANTONIO CARLOS FREITAS DE MEDEIROS JUNIOR - PR101895
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : LAURO TÉRCIO BEZERRA CÂMARA - SP335563
TERMO
Documento eletrônico VDA56077916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:55
Código de Controle do Documento: 8b4f817e-b790-4ef6-b18f-fcd332046d3f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:55
Código de Controle do Documento: 8b4f817e-b790-4ef6-b18f-fcd332046d3f